Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726640-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE TRABALHO E ENSINO COOPQUERUBIM contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. A executada veio aos autos (ID. 95886412), noticiou parcelamento administrativo do débito e requereu a extinção do feito. Vieram os autos. Decido. Indefiro o pleito. O requerimento de extinção do feito não merece prosperar, posto que o parcelamento administrativo não extingue o crédito tributário, conforme o art. 141 c/c art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN). Todavia, o parcelamento do crédito tributário acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante art. 151, VI, do CTN. Em consulta ao SITAF, da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, constato que o débito fiscal foi, conforme dito pela executada, parcelado administrativamente (Código 39). Assim, determino a suspensão do curso do processo em relação às referidas CDAs, pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no referido artigo. Intimem-se a executada. Desncessária a intimação da Fazenda Pública desta decisão. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito.” (...) “Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” A Agravante sustenta que, em vista da negociação administrativa do débito fiscal, requereu a extinção do processo por perda do objeto da ação. Salienta que, apesar de instado a se manifestar sobre o requerimento de extinção, o Agravado formulou intempestivo pedido de suspensão do processo. Acrescenta que a decisão agravada acarreta onerosidade excessiva e impossibilita a expedição de certidões de nada conta. Requer a antecipação de tutela recursal para extinguir o processo e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 38174456). É o relatório. Decido. Em princípio, o parcelamento administrativo suspende o crédito tributário e, por conseguinte, induz à suspensão - e não à extinção - da execução fiscal. A extinção da execução fiscal está adstrita ao atendimento das exigências legais e por isso a aparente intempestividade da manifestação do Agravado não interfere no seu exame. Assim sendo, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante apta a respaldar a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator